Tribunal: TJSP
Processo: 1027591-57.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DPVAT – SEQUELA – PERCENTUAL - INCAPACIDADE CONSTATADA EM JUÍZO INFERIOR ÀQUELA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE
- Tendo em vista que não resultou comprovada perda funcional em patamar superior àquele reconhecido pela seguradora quando do pagamento da indenização feita em sede administrativa, não há como colher o pleito indenizatório devendo ser mantida a r.

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DPVAT – SEQUELA – PERCENTUAL - INCAPACIDADE CONSTATADA EM JUÍZO INFERIOR ÀQUELA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE
- Tendo em vista que não resultou comprovada perda funcional em patamar superior àquele reconhecido pela seguradora quando do pagamento da indenização feita em sede administrativa, não há como colher o pleito indenizatório devendo ser mantida a r. sentença, cuja conclusão foi pautada pelos termos da perícia realizada em Juízo, a qual constatou incapacidade laboral que propiciaria ao demandante o recebimento de indenização inclusive em valor inferior àquela recebida administrativamente.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027591-57.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YAGO DOS
SANTOS SILVA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1027591-57.2013.8.26.0100
APELANTE: YAGO DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: CAPITAL- FORO CENTRAL CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
EMENTA
APELAÇÃO
ACIDENTE DE TRÂNSITO - DPVAT

SEQUELA

PERCENTUAL
-
INCAPACIDADE
CONSTATADA
EM
JUÍZO
INFERIOR
ÀQUELA
RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE
- Tendo em vista que não resultou comprovada perda funcional em
patamar superior àquele reconhecido pela seguradora quando do
pagamento da indenização feita em sede administrativa, não há
como colher o pleito indenizatório devendo ser mantida a r.
sentença, cuja conclusão foi pautada pelos termos da perícia
realizada em Juízo, a qual constatou incapacidade laboral que
propiciaria ao demandante o recebimento de indenização inclusive
em valor inferior àquela recebida administrativamente.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.178/180,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por força da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Entendeu o I. Magistrado a quo que o laudo pericial indica que a autora é
portadora de um dano patrimonial sequelar estimado em 7,0%. Afirmou que os
questionamentos acerca do laudo não vêm lastreados em qualquer embasamento técnico,
se restringindo à mera discordância da parte que o entendeu como desfavorável. Concluiu
que, como o autor já recebeu na via administrativa o valor atinente ao dissabor
experimentado superior aquele apontado nos autos, R$ 945,00, não há qualquer
remanescente devido.
Irresignado, o autor apelou (fls.182/188)
Aduziu o autor, em suma, que a r. sentença comporta reforma. Argumentou

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1027591-57.2013.8.26.0100
que o Sr. Perito se utilizou de forma arbitrária da Tabela da SUSEP, a fim de apontar
incapacidade em percentual que comprometesse apenas residualmente em membro inferior
lesionado. Afirmou que há de se considerar que é borracheiro e, por isso, necessita de toda
a sua rigidez funcional de seu membro inferior, o que não mais ocorrerá por completo em
decorrência do sinistro sofrido. Requereu que, em observância à incapacidade permanente
existente, fosse indenizado no patamar máximo para lesões incapacitantes em membro
inferior, qual seja a quantia de R$ 9.450,00.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança securitária DPVAT, ajuizada por Yago dos
Santos Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que se pleiteia o
recebimento da diferença do valor pago em razão do seguro DPVAT, sendo este R$
11.137,50.
De acordo com a narrativa inicial, no dia 25 de maio de 2012, em decorrência
de acidente de trânsito, o autor sofreu lesões de natureza grave, fazendo jus ao recebimento
da indenização por invalidez permanente. Todavia, afirma-se que recebeu apenas R$
2.362,50, valor este bem inferior à quantia máxima determinada na Lei 11.482/07.
Pois bem.
É o caso de negar provimento ao recurso.
De início, cabe observar que o autor sofreu acidente de motocicleta, em
25/05/2012, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Nardini, com fratura na perna
esquerda. Posteriormente, foi transferido ao Hospital Pari, submetendo-se a tratamento
cirúrgico no dia 04/06/2012. Todavia, por ser profissional autônomo, não recebeu benefício
previdenciário.
Em razão da sequela decorrente do evento danoso, fora constatado pelo Sr.
Perito que o autor apresenta cicatrizes na região anterior da perna, desvio mínimo em varo,
ausência de encurtamento da perna e mobilidade preservada dos tornozelos (fls. 125/130).

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1027591-57.2013.8.26.0100
Deste modo, note-se que o perito foi claro ao afirmar que atualmente o
apelante estava apto a exercer suas atividades, vez que a lesão constatada causava um
comprometimento físico de apenas 7% (10% do valor previsto para perda anatômica e/ou
funcional completa de um dos membros inferiores que é de 70%).
Neste contexto, oportuno lembrar que o § 1o, do art. 3o da Lei no 6194/74,
aponta que a fixação do quantum indenizatório está vinculada à tabela da SUSEP, mas
também, destaca que estas deverão ser enquadradas conforme o grau das sequelas.
Vejamos:
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II
do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela
anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de
acidente e que não sejam suscetíveis de amenização
proporcionada
por
qualquer
medida
terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em
completa e incompleta, conforme a extensão das perdas
anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais
previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao
valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido
ao valor máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo,
procedendo-se,
em
seguida,
à
redução
proporcional da indenização que corresponderá a 75%
(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve
repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez
por cento), nos casos de sequelas residuais.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1027591-57.2013.8.26.0100
In casu, o perito reconheceu que a repercussão funcional era de apenas 7%
e, não havendo qualquer outro elemento probatório que aponte em sentido diverso, não há
como acolher o recurso em comento.
Daí porque, tendo em vista que não resultou comprovada perda funcional em
patamar superior aquele reconhecido pela seguradora quando do pagamento da indenização
feita em sede administrativa, não há colher o pleito indenizatório devendo ser mantida a
improcedência da demanda.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões da
apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinzepor cento) sobre o valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora